Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711766-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, intime-se a agravada Veralúcia Alves de Lima Rodrigues para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 59238365, na qual o agravante alega a litigância de má-fé e requer a aplicação de multa. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora